Tribunal: STF
Processo: ARE 1198401
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÕES DA SECRETARIA JUDICIÁRIA. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE TEVE SEU SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM COM A APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSOS SUBSEQUENTES DIRIGIDOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Diante da plausibilidade, à luz de informações fornecidas pela Secretaria Judiciária, das alegações relativas às dificuldades para a interposição do recurso considerado intempestivo, afigura-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração para se conhecer do agravo regimental.



    2. Não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão, proferida por Tribunal de origem, que nega seguimento a apelo extremo apresentado naquela instância com fundamento em tema de repercussão geral. Jurisprudência desta Corte.



    3. Embargos de declaração acolhidos para se negar provimento ao agravo regimental.